Tribunal: TCU
Processo: 015.468/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União do 2o bimestre de 2021, com foco no grau de atingimento das metas fiscais e na conformidade do contingenciamento de despesas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 2o bimestre de 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o, inciso IV, alínea 'a' da Resolução TCU 142/2001, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 140, § 3o, da Lei 14.116/2020 (LDO 2021), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 2o bimestre de 2021: 9.1.1. o resultado primário do Governo Central acumulado até abril de 2021 a preços correntes alcançou superavi t de R$ 40,8 bilhões e o das empresas estatais federais defici t de R$ 626 milhões, segundo a apuração oficial do Banco Central (metodologia "abaixo da linha"), afigurando-se compatíveis com as metas fiscais do exercício de 2021 dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) da União e do Programa de Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais federais, respectivamente, de deficit de R$ 247,1 bilhões e de deficit de R$ 3,9 bilhões, estipuladas, respectivamente, pelos arts. 2o e 3o da LDO 2021; 9.1.2. a projeção do resultado primário de 2021 das empresas estatais federais, com base no demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, indica deficit expressivo das seguintes empresas: Emgepron (R$ 1.535 milhões), Infraero (R$ 440,0 milhões), Hemobras (R$ 387,6 milhões), Casa da Moeda do Brasil (R$ 361,9 milhões), Serpro (R$ 112,5 milhões) e Emgea (R$80,1 milhões); 9.1.3. as projeções de receitas e despesas primárias da avaliação do 2o bimestre de 2021 indicaram a possibilidade de ampliação de R$ 128.367,1 milhões nas despesas discricionárias, considerando-se a dedução de despesas abrangidas pela EC 109/2021 e pela Lei 14.143/2021 no montante de R$ 68.932,2 milhões da meta de resultado primário vigente; contudo, por força do "Teto de Gastos", somente foi possível ampliar as despesas primárias no montante de R$ 4.521,9 milhões; 9.1.4. houve alocação inicial de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Reserva de Contingência da Lei Orçamentária Anual da União para o exercício financeiro de 2021, mas a reversão dessas dotações em favor de programações específicas sob responsabilidade do referido Fundo já vem sendo providenciada, a exemplo dos créditos adicionais abertos pelas Leis 14.469/2021 e 14.470/2021, havendo na data de 14/7/2021 R$ 2.745,4 milhões pendentes de reversão na Reserva de Contingência e R$ 637,8 milhões de crédito disponível para empenho em programações específicas do Fundo; 9.1.5. as projeções indicam insuficiência para cumprimento da "Regra de Ouro" da ordem de R$ 200,6 bilhões no exercício de 2021; 9.2. dar ciência ao Ministério da Defesa e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, quanto à necessidade de promover gestões no sentido de mitigar a ocorrência de significativos empoçamentos de recursos, conforme reportado nos Relatórios de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais, em atenção ao princípio da eficiência estabelecido no art. 37 da Constituição Federal, e em consonância com os arts. 48 e 50 da Lei 4.320/1964, o art. 10, parágrafo único, do Decreto 93.872/1986, os arts. 63, §§ 4o a 8o, e 64, §§ 12 e 18 a 20, da Lei 14.116/2020 (LDO 2021) e o inteiro teor do Decreto 10.699/2021; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhes que o inteiro teor da referida decisão poderá ser consultado no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acordaos); 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.